Tribunal: TJSP
Processo: 2108007-96.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Decisão que defere a substituição de CDA - Alegação de nulidade da CDA por conter indicação de lei revogada – Retorno dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo STJ sobre a matéria - Admissibilidade -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Decisão que defere a substituição de CDA - Alegação de nulidade da CDA por conter indicação de lei revogada – Retorno dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no REsp no 1.045.472/BA, Tema no 166 STJ, DJ de 18/12/2009 (cf. Súmula 392/STJ).